Tribunal: STF
Processo: Súmula 702
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 702

A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência de órgãos de segunda instância para julgar prefeitosO acusado Veneziano, citado, apresentou resposta à acusação em que sustenta, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal, a nulidade absoluta do processo, pelo fato de ter sido investigado em primeira instância, não obstante sua condição de prefeito municipal. (...) À vista de sua diplomação como deputado federal, os autos foram remetidos, em 6/4/15, ao Supremo Tribunal Federal (fls. 624/626). (...) Nos termos daSúmula 702do Supremo Tribunal Federal, 'a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau'. Como sabido, a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais. (...) A hipótese dos presentes autos, no entanto, é diversa daquela retratada nos citados precedentes, uma vez que não se trata de simples menção ao nome do acusado Veneziano, titular de prerrogativa de foro, nem, muito menos, de encontro fortuito de provas. Com efeito, no limiar das investigações, já havia indícios de que o então prefeito teria praticado crime eleitoral, por ter supostamente oferecido emprego a eleitores em troca de voto, valendo-se, para tanto, de sua condição de alcaide, por intermédio de uma empresa contratada pela municipalidade. (...) Posteriormente, em 27/6/12, espancando qualquer dúvida de que Veneziano era então investigado, a autoridade policial procedeu ao seu indiciamento, apesar de sua condição de prefeito (fls. 174/177 e 180) e do fato de o inquérito ainda tramitar em primeiro grau de jurisdição. (...) Nesse diapasão, não resta a mais tênue dúvida de que houve usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba para supervisionar as investigações contra o acusado Veneziano, então prefeito municipal, vício que contamina de nulidade toda a investigação realizada em relação ao detentor da prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII,CF).[AP 933 QO, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 6-10-2015,DJE20 de 3-2-2016.]●Aplicação do entendimento previsto na Súmula 702 aos crimes cometidos por vereadoresRegistro, outrossim, que os argumentos trazidos peloParquetestadual no sentido de que seria ele o ente \"dotado de atribuições para investigar o aspecto criminal da ação possivelmente perpetrada pelos mencionados vereadores, seja porque esta ação teria ocorrido no interior da Câmara Municipal de Vereadores de Cocal/PI, seja porque atenta contra a autonomia administrativa e legislativa do Município do Cocal/PI (...)\", não teriam o condão de afastar a suposta configuração de crime eleitoral, considerando o eventual animus eleitoral das condutas ilícitas supostamente praticadas. Por essa razão, não obstante tratar-se na espécie de vereadores, o raciocínio jurídico é o mesmo do traduzido o enunciado daSúmula 702, segundo a qual \"a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau\".[ACO 1.614, rel. min.Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 18-6-2012,DJE121 de 21-6-2012.]"}]